Tribunal: TJDFT
Processo: 0052226-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No processo: 0052226-54.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LEONES ALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 186/2022/COORPRE (ID 32442512) informando o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator